Tribunal: TJBA
Processo: 8046195-86.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8046195-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MARIA SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. ATRIBUIÇÃO DOS JUÍZOS DE PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 516, INCISO I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo, determinando a remessa do feito ao juízo competente de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a execução individual de título judicial coletivo. Em especial, discute-se a correta interpretação do art. 516, inciso I, do CPC, e a aplicação das regras de competência funcional e material em demandas dessa natureza. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 516, inciso I, do CPC não pode ser interpretado isoladamente, devendo-se considerar seu contexto normativo e sua finalidade. A competência originária dos tribunais para determinadas causas decorre de razões institucionais e da necessidade de resguardar o exercício independente de cargos e funções públicas específicas. 4. A execução individual de título judicial coletivo não atrai, por si só, a competência originária do Tribunal de Justiça, pois não envolve autoridade com prerrogativa de foro nem questão de interesse institucional do Tribunal. Assim, deve ser processada perante os juízos de primeiro grau, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 5. A orientação jurisprudencial recente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como do Supremo Tribunal Federal, estabelece que a execução individual de sentença genérica de perfil coletivo não compete originariamente aos tribunais, mas sim aos órgãos judiciais de primeiro grau. 6. O foro competente para a distribuição das execuções individuais deve observar o disposto no art. 52 do CPC, garantindo-se ao exequente a escolha entre o foro de seu domicílio, o local do ato ou fato que originou a demanda, o da situação da coisa ou a capital do ente federado demandado. 7. A alegação de insegurança jurídica decorrente da remessa dos feitos ao primeiro grau não procede, pois a divergência hermenêutica é inerente ao processo judicial, cabendo ao sistema recursal corrigir eventuais interpretações equivocadas. 8. O pedido de modulação dos efeitos da decisão que alterou a jurisprudência sobre a matéria não merece acolhimento, pois inexiste risco relevante à segurança jurídica dos jurisdicionados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046195-86.2023.8.05.0000 em que figuram como agravante ANA MARIA SANTOS DE ARAUJO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema